Tribunal: TJDFT
Processo: 0747681-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposto por LUCAS DE SOUZA SILVA (peticionante/autor) em face da sentença proferida (ID 252118553, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0708267-20.2025.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (peticionada/réu), que julgou improcedente o pedido do autor ora peticionante, e que acabou por revogar a tutela concedida para determinar o prosseguimento no certame dentre às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos, para o cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis – especialidade: Agente Administrativo, assegurando-se a participação nas demais etapas, a citação e a procedência do pedido para declarar a condição de candidato pardo ao autor. Em suas razões recursais (ID 77885230), o peticionante/autor sustenta, em síntese, que participou do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva nos Cargos de Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais, conforme previsto no Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024, concorrendo na área de Agente Administrativo. Alega que, apesar do bom desempenho do candidato no certame, este foi considerado inapto na fase de heteroidentificação, decisão que se revela questionável e carece de fundamentação adequada, sendo que, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério da autodeclaração, como forma de preservar o espírito das políticas de ação afirmativa e evitar indevidos juízos subjetivos que possam comprometer direitos fundamentais. Argumenta que apresenta características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração como pessoa parda, além de possuir ascendência familiar com traços semelhantes, o que reforça o pertencimento a esse grupo racial, tanto do ponto de vista da autopercepção quanto da percepção social — critérios adotados pelas comissões de heteroidentificação e respaldados pela legislação vigente. Defende que, no que se refere aos seus traços físicos, o Requerente apresenta tom de pele compatível com a definição de “pardo” segundo o IBGE, que classifica como pardas as pessoas com tonalidade de pele morena, resultante da miscigenação entre diferentes grupos étnicos, ressaltando que ele não se enquadra nas demais categorias raciais (branca, preta, indígena ou amarela), o que reforça a legitimidade de sua autoidentificação. Assevera, ademais, que, além da cor da pele, o candidato possui características fenotípicas típicas de pessoas negras e pardas, tais como nariz arredondado, estrutura óssea característica, tipo de cabelo e outros traços faciais que socialmente se associam ao grupo racial pardo. Tais características são evidentes e corroboram sua autoidentificação e o reconhecimento social enquanto pessoa parda. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da sentença, sob pena de causar lesão grave e de difícil reparação ao recorrente, até o julgamento final deste recurso. Sem preparo, uma vez que foi deferida a gratuidade de justiça nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.012, §3o, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo à sentença, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte requerente. De um lado, há a sentença que julgou improcedente o pedido do autor ora peticionante, e que acabou por revogar a tutela concedida para determinar o prosseguimento no certame dentre às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos, para o cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis – especialidade: Agente Administrativo, assegurando-se a participação nas demais etapas, a citação e a procedência do pedido para declarar a condição de candidato pardo ao autor. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da sentença recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte requerente, uma vez que entendo que a tutela liminar concedida no agravo de instrumento, no 0729132-21.2025.8.07.0000, para que fosse mantido o candidato no referido certame em condição sub judice, deve ser mantida, ao menos até o julgamento de mérito da presente apelação cível, para que não haja danos irreparáveis ao peticionante/autor, sendo que, ademais, o deferimento dessa presente liminar pode ser totalmente reversível. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da sentença combatida até o julgamento do mérito do recurso de apelação, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da sentença recorrida, nos termos do artigo 1.012, §4, do Código de Processo Civil, até o julgamento de mérito do recurso de apelação. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte recorrida para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator